Tribunal: TJMT
Processo: 1012872-47.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012872-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), DIORAN ATAIDE PASSOS - CPF: 361.835.121-68 (AGRAVANTE), LUCIANE PEREIRA MARQUES - CPF: 020.995.711-55 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO), JUDSON PEDRO DE PINHO - CPF: 544.339.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1012872-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DIORAN ATAIDE PASSOS

AGRAVADO: LUCIANE PEREIRA MARQUES

TERCEIRO INTERESSADO: JUDSON PEDRO DE PINHO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– VEÍCULO S-10 – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA DECISÃO PELO FUNDAMENTO DO RECONHECIMENTO DA REVELIA – DESACOLHIMENTO – PRESUNÇÃO MERAMENTE RELATIVA DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – REQUISITOS MÍNIMOS DEMONSTRADOS –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 345, incisos IV, do CPC/15, a revelia não implica no reconhecimento da veracidade dos fatos alegados se tais argumentos estiverem em desacordo com as provas dos autos, sendo portanto, presunção meramente relativa.

Assim, o simples fato de o agravante não ter ofertado resposta não significa, de per si, que a narrativa da inicial corresponda à realidade fática arguida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
DIORAN ATAIDE PASSOS
, contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse n. 1038473-63.2022.8.11.0041,
proposta por
LUCIANE PEREIRA MARQUES
, após indeferir a tutela de urgência no ID. 104842247 dos autos principais, em razão da necessidade de maior dilação probatória, houve por bem
deferir a liminar de reintegração de posse
vindicada pela parte requerente para reintegrá-la na posse do “
veículo VW GM/
S10
executive D, cor Prata, placa NDX7414, RENAVAM 00139160868, ano/modelo 2009/2009, objeto destes autos descrito na ATPV - DIGITAL (Id. 99532299)”
(ID. 170784161).

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão agravada deferiu liminar requerida pela agravada unicamente em razão de o agravante não ter apresentado a contestação no prazo legal.

Contudo, alega que a revelia não pode produzir seus efeitos em relação aos fatos narrados nos autos a ponto de servir de fundamento para a concessão liminar à agravada, uma vez que não há presunção de veracidade em relação à sua versão sustentada na inicial, sendo ela portanto, relativa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão singular.

A liminar foi indeferida no ID nº 172307159
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 175125175).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravada
LUCIANE PEREIRA MARQUES
ajuizou
Ação de Reintegração de Posse
com pedido de tutela de urgência, em face do ora agravante
DIORAN ATAIDE PASSOS
e de JUDSON PEDRO DE PINHO
,
alegando que (ID. 104842247 e 115924537 dos autos principais):

“que comprou dos requeridos o automóvel Chevrolet S10, cor prata, ano 2009, placa NDX-7414, frisa que no documento do automóvel havia autorização para transferência à Antônio Marcos da Silva. Aduz que o Sr. Antônio lhe outorgou procuração para que finalizasse a transferência do veículo, entretanto o processo de transferência está paralisado com justificativa que o proprietário Antônio havia revogado a procuração.

Narra, ainda, que automóvel foi objeto de busca e apreensão por um boletim de ocorrência registrado por
Dioran Passos
alegando que ele era o dono ou que detinha a posse do carro e que o sócio
Judson
não havia pago sua parte na negociação. Requer a concessão da tutela de urgência para que determinada a reintegração na posse do veículo GM/S10 Executive D (Nacional), placa NDX7414, sob a alegação de que houve o pagamento integral do valor acordado.”
(ID. 104842247 dos autos principais).

“No Id. 104842247 a tutela provisória de urgência foi
indeferida
, em razão da necessidade de maior dilação probatória para averiguar se realmente houve ou não a adimplência alegada nos autos, considerando que apesar dos diversos documentos de ids. 99532298, alguns valores não foram repassados aos requeridos, considerando que possuem como beneficiários pessoas estranhas a relação processual.

A parte Autora requereu a
reconsideração
do decisum (Id. 106085188), pleiteando sua nomeação como depositária fiel do veículo.

Após consulta realizada no sistema RENAJUD, foi verificado que o veículo objeto da lide se encontra em nome de terceiro estranho aos autos (JOÃO SILVA DE OLIVEIRA e ANTONIO MARCOS DA SILVA), determinando a intimação da Autora esclarecer a controversa (Id. 110620744), sobrevindo manifestação no id. 111505044, informando que o Sr. ANTONIO MARCOS DA SILVA é o proprietário do veículo em questão perante o DETRAN, o qual havia outorgado procuração para a Autora realizar a transferência do bem, contudo, sem nenhuma explicação,
revogou o mandato
.

Na oportunidade, requereu a juntada do Auto de Investigação Preliminar bem como o Termo de Busca e Apreensão do Veículo em questão, assim como pugnou pela inclusão da Sra. MARIZA PEREIRA MARQUES no polo ativo, genitora da Requerente que participou da negociação, e a inclusão do Sr. ANTONIO MARCOS DA SILVA no polo passivo.”
(ID. 115924537 dos autos principais).

A seguir, sobreveio a decisão agravada que
deferiu
o pedido de antecipação de tutela para reintegrar a agravada a posse do “
veículo VW GM/
S10
executive D, cor Prata, placa NDX7414, RENAVAM 00139160868, ano/modelo 2009/2009, objeto destes autos descrito na ATPV - DIGITAL (Id. 99532299)”
(ID. 115924537 dos autos principais).

Pois bem.

Em análise dos argumentos contrapostos e documentação juntada anexada aos autos, não restou demonstrado, ao menos até o presente momento processual, qualquer desacerto capaz de ensejar a revogação dos efeitos da decisão agravada.

Isto porque, apesar da decisão agravada ter constado:
“verifico que o Requerido DIORAN ATAÍDE PASSOS, foi citado, compareceu a audiência de conciliação, constituiu advogado e
não apresentou contestação,
trazendo ainda mais verossimilhança as alegações estampadas na exordial.”
, a presunção em tais hipóteses é relativa.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.013 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedentes.3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA. IMPOSIÇÃO A NÃO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. [...]” (AgInt no AREsp 880.830/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

De acordo com o artigo 345, incisos IV, do CPC/15, a revelia não implica no reconhecimento da veracidade dos fatos alegados se tais argumentos estiverem em desacordo com as provas dos autos.

Nesse viés
, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção.”
(REsp

1677926/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021).

Assim, o simples fato de o agravante não ter ofertado resposta não significa, de per si, que a narrativa da inicial corresponda à realidade fática arguida.

Tanto é verdade que o magistrado de primeiro grau inicialmente indeferiu o pedido de tutela de urgência em razão da necessidade de maior dilação probatória e, posteriormente, em pedido de reconsideração e a juntada do Auto de Investigação Preliminar bem como o Termo de Busca e Apreensão do Veículo em questão é que decidiu:

“Da análise dos novos documentos trazidos pela Promovente, verifico que estes possuem o condão de demonstrar a legitimidade da posse da Promovente em relação ao veículo, assim como, da análise das narrativas das declarações prestadas perante a Autoridade Policial no A.I.P. 212.11.2022.22149, é possível aferir que a Requerente detinha a posse justa do bem, mormente ao considerar que as alegações convergem para o fato de que ela adquiriu o veículo do Requerido JUDSON PEDRO DE PINHO, inclusive, consta na declaração do antigo proprietário do automóvel, Sr. ANTONIO MARCOS DA SILVA, que o próprio Requerido DIORAN ATAIDE PASSOS havia informada que a procuração pública confeccionada deveria ser em nome da nova “nova proprietária da caminhonete S10, SRA LUCIANA PEREIRA MARQUES”.

Destarte, verifico que o Requerido DIORAN ATAÍDE PASSOS, foi citado, compareceu a audiência de conciliação, constituiu advogado e não apresentou contestação, trazendo ainda mais verossimilhança as alegações estampadas na exordial.

Em vista disso, vale ressaltar que, em se tratando a presente lide de ação possessória pura (reintegração de posse), nos termos do que dispõe o CPC, esta pode ser de força nova ou de força velha, seguindo a primeira pelo rito especial, previsto nos artigos 560 e seguintes do CPC, enquanto a segunda, ao rito ordinário, conforme preconiza o parágrafo único, art. 558 do CPC.

Importa mencionar ainda que nas hipóteses de ação de força nova, ou seja, quando a turbação ou esbulho datar de menos de ano e dia, a peculiaridade substancial do procedimento específico previsto nos arts. 560 e ss. do CPC, reside na possibilidade de se obter provimento liminar, inaudita altera pars, desde que presentes os requisitos legais para tanto, vale dizer, comprovação da i) posse, ii) turbação ou esbulho praticado, iii) a data da turbação ou do esbulho, e a iv) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Como dito, os documentos imbricados nos autos comprovam satisfatoriamente os requisitos legais acima elencados, visto que demonstrou que adquiriu o veículo em questão dos Requeridos, assim como foi devidamente demonstrado o esbulho possessório do bem, conforme se afere do Auto de Apreensão nº 2022.16.354293 (Id 111505046), constando a apreensão do referido automóvel no ano de 2022, o qual também foi o do ingresso da lide.

Desta feita, mostra-se ocorrido o esbulho que decorreu diretamente por ato do 2º Requerido que, em razão de desacordo comercial com o 1º Réu, procedeu com o registro de Boletim de Ocorrência, culminando na apreensão do veículo que estava sob a posse da Autora, sendo que o bem, quando da apreensão, estava com o pai daquela, Sr. WALTER LUCIO MARQUES.

Portanto, presentes os requisitos mínimos para a concessão de liminar de reintegração de posse da Promovente na posse do veículo, deve ela ser imediatamente reintegrada sobre o bem, ainda mais porque utiliza do automóvel para trabalho e, ao que parece, a apreensão possivelmente ocorreu em razão de desentendimento entre os garagistas Requeridos.

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos insculpidos nos artigos 561 e seguintes do CPC, DEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE vindicada pela parte Requerente LUCIANE PEREIRA MARQUES para REINTEGRÁ-LA na posse do veículo VW GM/S10 EXECUTIVE D, cor Prata, placa NDX7414, RENAVAM 00139160868, ano/modelo 2009/2009, objeto destes autos descrito na ATPV - DIGITAL (Id. 99532299).”

Assim, à vista dos requisitos mínimos para concessão da tutela de urgência, tal como anunciado na decisão recorrida, mostra-se irrepreensível a decisão que compreende como suficientemente demonstrados os fatos constitutivos do direito à concessão de liminar de reintegração de posse da requerente na posse do veículo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023